Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA/MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇAS REGULARES: REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO, COMPRA DE ACESSÓRIOS E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão onde se discute eventual excesso na cobrança de juros e demais despesas contratuais.
2. Não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização diária/mensal dos juros, quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico.
3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
4. Legítimas as cobranças relativas ao registro de contrato, às tarifas de cadastro, à tarifa de avaliação do bem e compra de acessórios financiados. Não constatada qualquer ilegalidade ou abusividade.
5. Nada a prover quanto à alegada venda casada de seguro prestamista, visto que não restou demonstrada a contratação ou qualquer cobrança a título deste serviço.
6. Recurso conhecido e desprovido.